Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-55.2020.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002429-55.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BATISTA RODRIGUES - CPF: 172.603.291-49 (RECORRENTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002429-55.2020.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

JOÃO BATISTA RODRIGUES

Recorrido(s):

LOJAS AMERICANAS

POSITIVO TECNOLOGIA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO – CELULAR – NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constantes dos autos documentos que comprovam o vício no produto adquirido pelo recorrente, que tentou devolver o celular, sem sucesso, não recebendo o valor pago de volta ou o produto, configurando-se a falha na prestação do serviço, o que implica em
frustração da utilização do bem, bem como desrespeito ao consumidor.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

À luz de tais critérios, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente à reparação do dano experimentado.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos a qual julgou improcedente o dano moral, determinando apenas a devolução do valor pago pelo produto.

O Recorrente se insurge contra a sentença proferida nos autos, sustentando a necessidade de reforma para inclusão do dano moral, já que tentou resolver na via administrativa por diversas vezes.

Em contrarrazões a recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente
adquiriu um
aparelho celular diretamente na loja Americanas na cidade do Autor no dia 18/05/2020, pagando o valor de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), além de seguro no valor de R$ 21,69.

O produto apresentou defeito 15 após o uso, comparecendo o Autor à loja Americanas, não tendo sua solicitação de troca/conserto atendida.

Por ser idoso e com pouco instrução, voltou à loja acompanhado de sua nora no dia 07/08/2020, e novamente recebeu negativa de solução do problema.

Dessa forma foi necessário o ingresso da presente demanda para seu problema ser solucionado.

Restou comprovada nos autos a tentativa de solução na via administrativa, o que não logrou êxito a recorrente, pois o produto não foi substituído ou o valor devolvido, desincumbindo-se do ônus que lhe competia nos moldes do art.373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, não foi a Ré capaz de comprovar fato em sentido contrário capaz de afastar aquele direito suscitado pelo Recorrente, os quais presumem ser verdadeiros, nos moldes do art. 341, do CPC.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, assim como nos moldes do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso é
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação, de forma solidária, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se ainda em conta os fatos narrados na inicial e o valor do produto de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), bem como a tentativa de solução infrutífera na via administrativa, sendo ainda o Autor idoso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, em razão do substancial resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021